Tribunal: TJES
Processo: 0005754-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005754-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FBF GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTOS A MENOR – VALORES NÃO ACRESCIDOS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA – ARTS. 389, 395 e 401, I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA A FIM DE QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROSSIGA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Do que se observa dos instrumentos de protesto encaminhados à executada pelo cartório, o valor das faturas vencidas foi acrescido, tão somente, de emolumentos e taxas, ou seja, sem que fosse monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora, tal qual determinado na sentença de procedência do pedido.

2)
Em que pese a alegação da executada de que os pagamentos foram efetuados de boa-fé, a partir dos boletos recebidos para quitação, não há elementos nos autos a partir dos quais se possa crer que as quantias pagas decorreram de transação entre as partes, de modo que teria a exequente concedido desconto ou abatimento para fins de liquidação da dívida, na medida em que os instrumentos de protesto anexados aos autos descortinam ter ocorrido o pagamento do valor das respectivas faturas acrescido, tão somente, de taxas e emolumentos.

3)
A inércia da exequente ao ser intimada para se manifestar sobre os pagamentos efetuados não significa aceitação ao recebimento a menor da dívida, já que, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão...” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 662.842/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/02/2021, DJe de 17/02/2021), isto é, o próprio juiz poderia ter identificado o pagamento a menor e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

4
)
Ao condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 23.572,04 (vinte e três mil quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), com o acréscimo de juros moratórios e correção monetária a partir de sua última atualização (maio de 2019), o magistrado sentenciante observou acertadamente o disposto nos arts. 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários.

5)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos d
e declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
FBF Granitos Ltda.
, julgou extinto o processo, com base nos arts. 513, 771 c/c o art. 924, II, todos do CPC/2015, diante da satisfação da obrigação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A presente “
ação de cobrança
” foi ajuizada pela apelante em 28/05/2019, para tanto sustentando o inadimplemento pela empresa requerida das faturas vencidas nos dias 08/04/2016, 05/05/2016 e 06/06/2016, o que, à época, totalizava uma dívida de R$ 14.768,96 (quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).

No que ora interessa ao deslinde da controvérsia, verifico ter sido prolatada sentença de
procedência
do pedido, com a condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 23.572,04 (vinte e três mil quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), a ser acrescida de juros e correção monetária a partir de sua última atualização (maio de 2019), conforme se vê às fls. 51/52.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de
cumprimento de sentença
, pelo valor de R$ 32.931,61 (trinta e dois mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), com pedido de fls. 55/56, acompanhado de cálculo até o dia 31/12/2020 (fl. 57), sobrevindo a juntada de comprovantes de pagamento pela executada (fls. 63/67).

Na sequência, foi proferida sentença que, como dito, julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 513, 771 c/c o art. 924, inciso II, do CPC/2015, por considerar satisfeita a obrigação (fls. 70/70-v).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
as faturas que deram origem a ação de cobrança foram aquelas vencidas em 08/04/2016, 05/05/2016 e 06/06/2016, cujo adimplemento somente ocorreu no dia 22/12/2020, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após a data de vencimento, sem o acréscimo de juros moratórios e correção monetária, conforme determina o art. 389 do Código Civil; e
(ii)
no momento da sentença, os valores alusivos aos juros de mora e correção já perfaziam o montante de R$ 16.184,51 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), de modo que não se encontra integralmente satisfeita, a ensejar a extinção do processo por cumprimento da obrigação.

Pois bem. Ao requerer a juntada dos comprovantes de pagamento, a empresa executada noticiou ter formulado proposta de acordo à exequente que, após aceitá-la, lhe encaminhou boletos para quitação da dívida, de modo que, ao efetuar os pagamentos, de boa-fé, restou integralmente cumprida a sua obrigação. Outrossim, alega que a exequente não se pronunciou ao ser intimada pela imprensa oficial, em 21/01/2022 e 02/05/2022, a fim de que se manifestasse sobre a alegada quitação da dívida (fls. 67 e 68), daí porque acertadamente teria sido considerada integralmente satisfeita a obrigação.

Do que observo dos instrumentos de protesto encaminhados à executada pelo cartório, o valor das faturas vencidas foi acrescido, tão somente, de emolumentos e taxas (fls. 63-v, 64-v e 66-v), ou seja, sem que fosse monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios, tal qual determinado na sentença de procedência do pedido.

Em que pese a alegação da apelada de que os pagamentos foram efetuados de boa-fé, a partir dos boletos recebidos para quitação, não há elementos nos autos a partir dos quais se possa crer que as quantias pagas decorreram de transação entre as partes, de modo que teria a exequente concedido desconto ou abatimento para fins de liquidação da dívida, na medida em que os instrumentos de protesto anexados aos autos descortinam, repito, ter ocorrido o pagamento do valor das respectivas faturas acrescido, tão somente, de taxas e emolumentos.

A meu ver, a inércia da exequente ao ser intimada para se manifestar sobre os pagamentos efetuados não significa aceitação ao recebimento a menor da dívida, já que, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão...
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 662.842/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/02/2021, DJe de 17/02/2021), isto é, o próprio juiz poderia ter identificado o pagamento a menor e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ao condenar a requerida/apelada ao pagamento da quantia de R$ 23.572,04 (vinte e três mil quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), com o acréscimo de juros moratórios e correção monetária a partir de sua última atualização (maio de 2019), o magistrado sentenciante observou acertadamente o disposto nos arts. 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

Além disso, é oportuna a ressalva de que a mora somente é afastada com o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 401, I, do Código Civil:

Art. 401. Purga-se a mora:

I – por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta.

Em assim sendo, conquanto não se duvide da boa-fé da executada ao efetuar os pagamentos, na crença de que estaria adimplindo integralmente o débito exequendo, faz jus a parte credora ao recebimento da parcela correspondente aos consectários legais da mora em que incorreu a parte devedora, ao adimplir a dívida cerca de 4 (quatro) anos após o seu vencimento.

Com tais considerações,
conheço d
a apelação cível e lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar que o cumprimento de sentença prossiga em relação ao valor devido a título de juros moratórios e correção monetária, nos termos da sentença condenatória, observando-se o disposto na Lei nº 14.905/2024.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.